Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746545-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PAULINO DE SOUSA AGRAVADO: ALUG LOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GILMAR PAULINO DE SOUSA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Num. 21547155, originário) em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Concedo à Caixa Econômica Federal - CEF derradeiro prazo de 15 dias para que atenda a injunção de id. 212480399, manifestando-se acerca da satisfação da dívida que ensejou a hipoteca gravada sobre o imóvel sito na Quadra Condominial QC 12 - Avenida Mangueiral, Rua ‘’E’’, Apartamento no E2-14; 1o pavimento do Bloco E2, Setor Habitacional Mangueiral, Brasília/DF, alienado neste cumprimento de sentença conforme auto de arrematação de id. 144389665, e promovendo, conforme o caso, a baixa da hipoteca gravada sobre o referido imóvel. Sem prejuízo, proceda-se à remoção, para o Depósito Público do TJDFT, dos bens abandonados pelo devedor no imóvel alienado judicialmente no curso do cumprimento de sentença. Expeça-se o respectivo mandado.” Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada não se manifestou sobre o requerimento de nulidade absoluta da penhora de bem de família, bem como desconsiderou questões importantes, tais como as provas no sentido de ser o único imóvel do agravante, além da determinação de remoção de seus bens para o depósito público. Assevera que a arguição de nulidade absoluta não é passível de preclusão. Afirma que seu único imóvel foi penhorado e alienado em hasta pública, razão pela qual arguiu nulidade de citação e da penhora e arrematação do bem. Alega que o juízo de origem se manifestou sobre a nulidade da intimação mas deixou de se pronunciar sobre a nulidade da penhora e arrematação. Informa ter ajuizado ação de nulidade, a qual foi extinta ao fundamento da existência de coisa julgada, ensejando apelação. Ressalta ter formulado novo requerimento para apreciação da alegação de nulidade absoluta da penhora, o qual foi rejeitado por decisão proferida em 27/09/2024. Salienta que o juízo agravado, em 23/10/2024, determinou a remoção dos bens do agravante para o depósito público, não lhe restando outra opção senão recorrer, mais uma vez, com a finalidade de obter manifestação sobre a nulidade absoluta. Destaca que a arrematação do bem já foi realizada mas os valores depositados em juízo ainda não foram transferidos aos credores. Pugna pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de que seja declarada nula a penhora realizada e atos posteriores. Requer sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária recursal. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária recursal requerida pelo agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o recorrente alega que a decisão agravada não se manifestou sobre o requerimento de nulidade absoluta da penhora de bem de família e nem tampouco acerca da determinação de remoção de seus bens para o depósito público. Afirma que a arguição de nulidade absoluta não é passível de preclusão e que o juízo de origem se manifestou sobre a nulidade da intimação mas deixou de se pronunciar sobre a nulidade da penhora e arrematação. Contudo, não é verdadeira tal afirmação. Ao contrário, a matéria já havia sido examinada em decisão anterior, o que impede o seu reexame em razão do efeito preclusivo de que trata o Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A petição de Num. 177850703 (originário), questionou a regularidade de sua citação e higidez da constrição patrimonial, alegando que o imóvel é bem de família. Referidas arguições foram oportunamente enfrentadas pelo juízo da origem (Num. 193765510, originário, de 07/05/2024), que em termos didáticos apontou a regularidade da citação do recorrente e a intempestividade para discutir a tese da impenhorabilidade, nos seguintes termos: “Impugna o executado o cumprimento de sentença sob a alegação de vício em sua intimação nesta fase executória. Sobreleva, ainda, a impenhorabilidade do imóvel alienado judicialmente nos autos invocando a proteção ditada pelo artigo 1o da Lei n.o 8.009/90. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante, tendo se recusado a atender ao Oficial de Justiça a quem fora confiado o mandado de citação, foi citado por hora certa (id. 25744789), passando a Curadoria de Ausentes a representá-lo, uma vez que não apresentou contestação. Proferida, outrossim, a sentença reproduzida no id. 16720016 e deflagrado este cumprimento de sentença (id. 17310049), foi expedido o mandado de intimação de id. 17872308, cumprido conforme certidão de id. 18976402, em que a Oficiala de justiça sua subscritora consignou, expressamente, a recusa daquela parte em atendê-la. Este Juízo então determinou, "ad cautelam", a renovação da diligência de intimação, ocasião em que o Oficial de Justiça subscritor da certidão de id. 23581696 noticiou a impossibilidade de cumprimento em razão do aparente abandono do imóvel. Assim, com fundamento no parágrafo único do artigo 274, c/c §2o do artigo 513, ambos do CPC, o executado foi reputado intimado, mantendo-se a Curadoria de Ausentes como sua representante nos autos. No curso do cumprimento de sentença, ademais, houve a penhora de imóvel de titularidade do devedor e, quando da tentativa de avaliação do bem em questão, novamente o Oficial de Justiça incumbido do cumprimento da diligência noticiou a recusa daquela parte em atendê-lo (id. 51204491). Diante do escorço "supra", impõe-se concluir que a intimação do executado nesta fase de cumprimento de sentença observou os requisitos legais. Observa-se, também, que ele detinha conhecimento inequívoco de que, contra si, havia execução em curso.” De igual modo, operou-se o efeito preclusivo em relação à discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel em razão da alegada proteção do bem de família. A premissa de que a questão de ordem pública se sobrepõe ao efeito preclusivo não é aceita pelos Tribunais pátrios quando a questão já foi examinada. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.490.454/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Na origem, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão pretérita expressamente enfrentou a questão: “... No que se refere, por sua vez, à tese de impenhorabilidade do imóvel alienado judicialmente nos termos do auto de id. 144389665, forçoso o reconhecimento de sua intempestividade, na forma do "caput" do artigo 903 do CPC, uma vez que "perfeita, acabada e irretratável" a arrematação posto que assinado o aludido auto, expedida a respectiva carta de arrematação e imitido o arrematante na posse do bem em questão, devendo o executado, caso persista sua irresignação, observar o disposto no § 4o do artigo 903 do CPC. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 177850703. Lado outro, considerando o contido na manifestação da Caixa Econômica Federal no id. 173890910, em que foi indicado novo valor do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário em que figura como garantia o bem alienado judicialmente nestes autos, reconsidero a injunção contida no primeiro parágrafo da decisão de id. 168517868, que trata da liberação de valor em favor daquela instituição financeira. Por conseguinte, precluindo a decisão, oficie-se ao Banco de Brasília - BRB, solicitando-lhe a disponibilização, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04, de R$ 44.095,21, acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1250092695 (id. 168512784), objeto do alvará de id. 160779823, mediante transferência eletrônica para a conta da Caixa Econômica Federal (104), modalidade STR0004, agência 0647, finalidade 99999 (outros), CNPJ destinatário 00.360.305/0001-04, de sua titularidade, devendo-se constar na operação o número do processo, a Vara e o valor; ressaltando-se que, na hipótese de eventual levantamento, por portador do alvará original, das quantias depositadas nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, as aludidas parcelas serão consideradas adimplidas em relação aos débitos a que se referem. Instrua-se o expediente em questão com cópia deste decisório e do aludido alvará de levantamento de valores (id. 160779823). Sem prejuízo, concedo ao arrematante GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, que advoga em nome próprio nos autos, prazo de 10 dias para que se manifeste acerca do pedido de id. 192058053, indicando data e local para que o devedor possa recolher os bens por ele deixados no imóvel alienado judicialmente no curso do cumprimento de sentença.” Como se vê, o agravante foi citado por hora certa e representado pela Curadoria de Ausentes, uma vez que não apresentou contestação, bem como recusou manifestação em diversas oportunidades. Destacou o julgador da origem, outrossim, que a tese ventilada, relativa à impenhorabilidade do bem, restou superada em razão do aperfeiçoamento da arrematação. O exame dos autos originários denota que referida decisão não foi oportunamente impugnada pelo recorrente pela via adequada, a demonstrar que o presente recurso revela o propósito de veicular uma nova tentativa de discussão sobre tema coberto pelo manto da preclusão. O mesmo se observa em relação à determinação de remoção de bens para o depósito público, pois o exame dos autos revela que o recorrente, em 02/08/2024 (Num. 206001510, originário), foi intimado para promover a retirada de todo e qualquer bem de sua titularidade que ainda permanecesse no imóvel, sob pena de que fossem considerados abandonados, tendo ele se limitado a insistir na tese da nulidade ora ventilada (Num. 207954080, originário). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R